Tribunal: TJDFT
Processo: 0763771-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFÍCIÁRIO. COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO NECESSÁRIA. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. REVISÃO. ALTERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais.
1.1. Restando demonstrado nos autos a capacidade econômica da parte em suportar o pagamento das custas judiciais, deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça.
2. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
3.A revisão do valor de alimentos já fixados demanda a observância da necessária comprovação de algum fato capaz de alterar o binômio necessidade-possibilidade, consubstanciado no art. 1.694, § 1o c/c 1699, ambos do Código Civil.
4. Os alimentandos são menores impúberes e contam com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
5. Constatado, por meio do arcabouço probatório, que o valor anteriormente arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, bem como inexistindo comprovação de alteração na capacidade financeira daqueles, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.